Tribunal: STJ
Processo: 0854339-70.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835148 - RN(2025/0008127-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE DELITIVA E
INDÍCIOS DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA VERSUS
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
especial que, à luz da
, manteve acórdão do Tribunal de Justiça que
Súmula n. 7/STJ
confirmara sentença de impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado, em razão
da ausência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria.
2. As instâncias ordinárias, com base em laudos periciais, prova testemunhal e
interrogatório do réu, concluíram pela inexistência de lesões traumáticas externas ou
internas no cadáver, pela impossibilidade de determinação da causa mortis, pela
inexistência de sinais de violência no local do fato, pela não confirmação, em juízo, de
atos violentos contra a vítima e pela ausência de qualquer elemento positivo indicativo
de morte violenta, reputando insuficientes os elementos para vincular a conduta do
acusado ao resultado morte.
3. O agravante (Ministério Público) sustenta que, na fase de pronúncia, a dúvida deveria
favorecer a acusação, conduzindo à submissão do réu ao Tribunal do Júri pelo crime de
homicídio qualificado, destacando circunstâncias como a ocultação do cadáver, a
ausência de socorro, o comportamento evasivo do réu, o fato de estar com a vítima no
momento da morte e a existência de condenação anterior por feminicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56575956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aefc0838-de71-4946-bd1f-0a65d5f7f9d9

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de reconhecer a existência de
materialidade delitiva do homicídio e de indícios suficientes de autoria, em sentido
contrário às premissas fático-probatórias firmadas pelo Tribunal de origem, configura
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, admissível no recurso especial, ou se
implica revolvimento fático-probatório vedado pela
; e (ii) saber se, na
Súmula n. 7/STJ
fase de pronúncia, a dúvida deve, automaticamente, militar em favor da acusação,
autorizando a submissão do réu ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado
mesmo na ausência de prova mínima da materialidade da morte violenta, especialmente
em hipóteses em que apenas se comprova a ocultação de cadáver.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admissível em recurso especial, ao
passo que o revolvimento fático-probatório, consistente na reapreciação do conjunto de
provas, encontra óbice na
, sendo imprescindível, para a primeira
Súmula n. 7/STJ
hipótese, que os fatos estejam clara e expressamente consignados no acórdão recorrido,
cabendo ao STJ apenas verificar a correta aplicação da norma jurídica.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias, em análise exaustiva do acervo probatório
(laudos periciais, prova testemunhal e interrogatório do réu), concluíram pela
inexistência de materialidade delitiva do homicídio e pela ausência de indícios
suficientes de autoria, assentando que não houve prova de morte violenta nem nexo de
causalidade entre a conduta do acusado e o resultado morte.
6. A pretensão ministerial de ver reconhecidos “indícios suficientes de autoria” e
“materialidade do homicídio” demanda a reavaliação do peso e da suficiência dos
elementos de prova, o que caracteriza revolvimento fático-probatório, vedado em sede de
recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
7. O standard probatório da pronúncia pressupõe a existência de dúvida razoável quanto
à autoria e à materialidade, fundada em prova mínima da ocorrência de crime doloso
contra a vida; não se confunde, contudo, a dúvida razoável com a completa ausência de
prova da materialidade delitiva, hipótese em que a submissão do réu ao Tribunal do Júri
configuraria constrangimento ilegal.
8. No quadro delineado, a prova técnica concluiu pela inexistência de sinais de morte
violenta e pela impossibilidade de afirmar que o óbito decorreu de conduta criminosa, de
modo que não há a dúvida probatória que autoriza a pronúncia, mas sim ausência de
materialidade em sua dimensão probatória mínima, impedindo o envio do réu ao
Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado.
9. A ocultação de cadáver não se equipara à prática de homicídio e possui tipificação
autônoma (art. 211 do CP), tanto que o juízo singular determinou o prosseguimento da
persecução penal quanto a esse delito, permanecendo ausente, porém, prova de morte
violenta necessária à imputação de homicídio qualificado.
10. As circunstâncias destacadas pelo Ministério Público (presença do réu com a vítima,
confissão da ocultação do cadáver, ausência de socorro, comportamento evasivo e
condenação anterior) foram consideradas pelas instâncias ordinárias, mas reputadas
insuficientes para suprir a ausência de prova da materialidade do homicídio; a revisão
desse juízo demandaria nova valoração probatória, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
11. No agravo regimental não foram apresentados fundamentos novos capazes de
infirmar a decisão monocrática, que examinou adequadamente a controvérsia dentro dos
limites cognitivos do recurso especial, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial quanto à pretensão de
pronúncia por homicídio qualificado, em razão do óbice da
e da
Súmula n. 7/STJ
ausência de prova mínima da materialidade delitiva.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56575956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aefc0838-de71-4946-bd1f-0a65d5f7f9d9

1. A pretensão de reconhecer materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em
sentido contrário às conclusões das instâncias ordinárias, firmadas a partir da análise do
acervo probatório, configura revolvimento fático-probatório e encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
2. O standard probatório da pronúncia exige prova mínima da materialidade do crime
doloso contra a vida e indícios de autoria, não sendo possível submeter o réu ao Tribunal
do Júri quando há ausência de prova da morte violenta, e não mera dúvida razoável.
3. A ocultação de cadáver não se confunde com o crime de homicídio, de modo que a
pronúncia por homicídio qualificado pressupõe demonstração, ainda que em juízo de
probabilidade, de que a morte decorreu de conduta criminosa imputável ao acusado.
4. A ausência, em agravo regimental, de argumentos novos e específicos aptos a infirmar
a fundamentação da decisão monocrática impõe a manutenção do decisum por seus
próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
.
art. 414;
art. 211; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aefc0838-de71-4946-bd1f-0a65d5f7f9d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835148 - RN(2025/0008127-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE DELITIVA E
INDÍCIOS DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA VERSUS
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
especial que, à luz da
, manteve acórdão do Tribunal de Justiça que
Súmula n. 7/STJ
confirmara sentença de impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado, em razão
da ausência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria.
2. As instâncias ordinárias, com base em laudos periciais, prova testemunhal e
interrogatório do réu, concluíram pela inexistência de lesões traumáticas externas ou
internas no cadáver, pela impossibilidade de determinação da causa mortis, pela
inexistência de sinais de violência no local do fato, pela não confirmação, em juízo, de
atos violentos contra a vítima e pela ausência de qualquer elemento positivo indicativo
de morte violenta, reputando insuficientes os elementos para vincular a conduta do
acusado ao resultado morte.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

3. O agravante (Ministério Público) sustenta que, na fase de pronúncia, a dúvida deveria
favorecer a acusação, conduzindo à submissão do réu ao Tribunal do Júri pelo crime de
homicídio qualificado, destacando circunstâncias como a ocultação do cadáver, a
ausência de socorro, o comportamento evasivo do réu, o fato de estar com a vítima no
momento da morte e a existência de condenação anterior por feminicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de reconhecer a existência de
materialidade delitiva do homicídio e de indícios suficientes de autoria, em sentido
contrário às premissas fático-probatórias firmadas pelo Tribunal de origem, configura
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, admissível no recurso especial, ou se
implica revolvimento fático-probatório vedado pela
; e (ii) saber se, na
Súmula n. 7/STJ
fase de pronúncia, a dúvida deve, automaticamente, militar em favor da acusação,
autorizando a submissão do réu ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado
mesmo na ausência de prova mínima da materialidade da morte violenta, especialmente
em hipóteses em que apenas se comprova a ocultação de cadáver.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admissível em recurso especial, ao
passo que o revolvimento fático-probatório, consistente na reapreciação do conjunto de
provas, encontra óbice na
, sendo imprescindível, para a primeira
Súmula n. 7/STJ
hipótese, que os fatos estejam clara e expressamente consignados no acórdão recorrido,
cabendo ao STJ apenas verificar a correta aplicação da norma jurídica.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias, em análise exaustiva do acervo probatório
(laudos periciais, prova testemunhal e interrogatório do réu), concluíram pela
inexistência de materialidade delitiva do homicídio e pela ausência de indícios
suficientes de autoria, assentando que não houve prova de morte violenta nem nexo de
causalidade entre a conduta do acusado e o resultado morte.
6. A pretensão ministerial de ver reconhecidos “indícios suficientes de autoria” e
“materialidade do homicídio” demanda a reavaliação do peso e da suficiência dos
elementos de prova, o que caracteriza revolvimento fático-probatório, vedado em sede de
recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
7. O standard probatório da pronúncia pressupõe a existência de dúvida razoável quanto
à autoria e à materialidade, fundada em prova mínima da ocorrência de crime doloso
contra a vida; não se confunde, contudo, a dúvida razoável com a completa ausência de
prova da materialidade delitiva, hipótese em que a submissão do réu ao Tribunal do Júri
configuraria constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

8. No quadro delineado, a prova técnica concluiu pela inexistência de sinais de morte
violenta e pela impossibilidade de afirmar que o óbito decorreu de conduta criminosa, de
modo que não há a dúvida probatória que autoriza a pronúncia, mas sim ausência de
materialidade em sua dimensão probatória mínima, impedindo o envio do réu ao
Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado.
9. A ocultação de cadáver não se equipara à prática de homicídio e possui tipificação
autônoma (art. 211 do CP), tanto que o juízo singular determinou o prosseguimento da
persecução penal quanto a esse delito, permanecendo ausente, porém, prova de morte
violenta necessária à imputação de homicídio qualificado.
10. As circunstâncias destacadas pelo Ministério Público (presença do réu com a vítima,
confissão da ocultação do cadáver, ausência de socorro, comportamento evasivo e
condenação anterior) foram consideradas pelas instâncias ordinárias, mas reputadas
insuficientes para suprir a ausência de prova da materialidade do homicídio; a revisão
desse juízo demandaria nova valoração probatória, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
11. No agravo regimental não foram apresentados fundamentos novos capazes de
infirmar a decisão monocrática, que examinou adequadamente a controvérsia dentro dos
limites cognitivos do recurso especial, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial quanto à pretensão de
pronúncia por homicídio qualificado, em razão do óbice da
e da
Súmula n. 7/STJ
ausência de prova mínima da materialidade delitiva.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reconhecer materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em
sentido contrário às conclusões das instâncias ordinárias, firmadas a partir da análise do
acervo probatório, configura revolvimento fático-probatório e encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
2. O standard probatório da pronúncia exige prova mínima da materialidade do crime
doloso contra a vida e indícios de autoria, não sendo possível submeter o réu ao Tribunal
do Júri quando há ausência de prova da morte violenta, e não mera dúvida razoável.
3. A ocultação de cadáver não se confunde com o crime de homicídio, de modo que a
pronúncia por homicídio qualificado pressupõe demonstração, ainda que em juízo de
probabilidade, de que a morte decorreu de conduta criminosa imputável ao acusado.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

4. A ausência, em agravo regimental, de argumentos novos e específicos aptos a infirmar
a fundamentação da decisão monocrática impõe a manutenção do decisum por seus
próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
.
art. 414;
art. 211; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão proferida, às fls. 538-543, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 550-558, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o Parquet estadual não buscou o revolvimento fático-probatório, mas tão
somente a correção de equívoco interpretativo quanto à matéria exclusivamente jurídica
relativa ao artigo 414 do CPP; (ii) os fatos estão delineados e incontroversos no acórdão
recorrido, cabendo apenas sua correta valoração jurídica à luz do princípio in dubio pro
; (iii) há patentes indícios de autoria delitiva, considerando que o réu estava com
societate
a vítima no momento da morte, confessou a ocultação do cadáver, não prestou socorro e
possui condenação anterior por feminicídio; e (iv) a
não se aplica quando
Súmula 7/STJ
se trata de mera revaloração jurídica de premissas fáticas assentes no aresto impugnado.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
É assente nesta Corte Superior a distinção entre duas operações cognitivas
distintas: (a) a
de fatos incontroversos, que prescinde do reexame
revaloração jurídica
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

do acervo probatório e é admissível em sede de recurso especial; e (b) o revolvimento
, que implica a reapreciação das provas produzidas nos autos e encontra
fático-probatório
óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
A distinção, contudo, não pode ser invocada de forma meramente retórica.
Para que se reconheça a viabilidade da revaloração jurídica, é imprescindível que os fatos
estejam efetivamente incontroversos e expressamente consignados no acórdão recorrido,
de modo que ao STJ caiba apenas verificar se a norma jurídica foi corretamente aplicada
àquelas premissas fáticas já assentadas.
No caso dos autos, o que verifico é situação distinta. O acórdão recorrido,
confirmando a sentença de impronúncia, concluiu expressamente pela inexistência de
materialidade delitiva do homicídio e pela ausência de indícios suficientes de autoria,
com base na análise detida e soberana de todo o acervo probatório produzido sob o crivo
do contraditório — laudos periciais, prova testemunhal e interrogatório do réu.
Nesse contexto, a pretensão ministerial de que esta Corte reconheça a
existência de "indícios suficientes de autoria" e de "materialidade do homicídio" não
constitui mera revaloração jurídica de fatos incontroversos. Ao contrário, implica
necessariamente a reavaliação do peso e da suficiência dos elementos probatórios
colhidos na instrução — juízo de valor que é privativo das instâncias ordinárias,
soberanas na análise do conjunto fático-probatório.
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao
manter a decisão de impronúncia, examinou o conjunto probatório de forma exaustiva e
fundamentada, concluindo que: (i) os laudos periciais atestaram a ausência de lesões
traumáticas externas e internas no cadáver, bem como a impossibilidade de determinação
da causa mortis; (ii) a perícia realizada no local do crime não constatou sinais de
violência; (iii) as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a prática de atos
violentos; (iv) a versão do acusado, de que a vítima teria falecido em decorrência de
overdose, não pôde ser descartada com base nos elementos objetivos coletados; e (v)
nenhum elemento de prova positivo demonstrou a ocorrência de morte violenta.
A conclusão do Tribunal de origem de que "não há indícios suficientes a
demonstrarem o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado morte da
vítima" é, portanto, decorrência direta da valoração do acervo probatório. Para infirmá-
la, seria indispensável o reexame dessa mesma prova — providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
O agravante sustenta que, na fase de pronúncia a dúvida deve militar em favor
da acusação e conduzir à submissão do réu ao Tribunal do Júri.
Sem razão o agravante.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

Com efeito, o
probatório
standard
pressupõe a existência de dúvida razoável
sobre a autoria e a materialidade — hipótese em que, de fato, o réu deve ser submetido
ao Tribunal do Júri. Todavia, não se pode confundir dúvida razoável sobre a autoria com
ausência de provas acerca da materialidade delitiva.
No caso concreto, as instâncias ordinárias não se limitaram a duvidar da
autoria: concluíram, com base na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório,
que não há elementos probatórios suficientes para indicar que a morte da vítima decorreu
de conduta criminosa do agravado. Diante desse quadro, a submissão do réu ao Tribunal
do Júri pelo crime de homicídio configuraria constrangimento ilegal, porquanto ausente a
própria materialidade do delito em sua dimensão probatória mínima.
No caso, a perícia expressamente registrou a ausência de lesões no cadáver
compatíveis com morte violenta, e o laudo necroscópico concluiu que "o óbito da vítima
teria se dado por causa não violenta." Não há, portanto, sequer a dúvida que o princípio
invocado pressupõe.
A aceitação da tese ministerial implicaria, na prática, submeter ao Tribunal
Popular qualquer caso em que o réu tenha ocultado um cadáver, independentemente de
qualquer prova de que a morte tenha sido causada por ele — o que esvaziaria por
completo a ratio do
do CPP e a exigência de que o juiz esteja convicto da
art. 414
materialidade delitiva para decretar a pronúncia.
O Ministério Público Federal arrola uma série de elementos circunstanciais
que, segundo sustenta, seriam indicativos de autoria: o réu estava com a vítima no
momento da morte; confessou a ocultação do cadáver; não prestou socorro; comportou-
se de forma evasiva; e possui condenação anterior por feminicídio.
Tais circunstâncias foram devidamente consideradas pelas instâncias
ordinárias e não foram suficientes, segundo a valoração soberana do Tribunal de origem,
para suprir a ausência de prova da materialidade do homicídio. A reapreciação do peso
probatório desses elementos pelo STJ, para concluir de forma diversa, implicaria, uma
vez mais, o revolvimento fático vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
De se registrar, ademais, que a ocultação de cadáver, por si só, não equivale à
prática de homicídio. Tanto é assim que o próprio Juízo singular determinou a remessa
dos autos para julgamento do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), pela via
processual adequada. A imputação de homicídio qualificado, todavia, reclama prova da
morte violenta — prova esta que, segundo as instâncias ordinárias, não foi produzida nos
presentes autos.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 72879084-c2c4-4963-abc3-2cfbfd0be758

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0008127-7
AREsp 2.835.148 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08457959320238205001 08543397020238205001 8457959320238205001
8543397020238205001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FLAVIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155854056320854@
2025/0008127-7 - AREsp 2835148 Petição : 2026/0008899-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:57
Código de Controle do Documento: D84FBB18-AF02-4853-BB0B-26F9DBB2C4A1